Tribunal: STF
Processo: RE 74407
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
RECURSO INTERPOSTO EM TEMPO HABIL. APLICAÇÃO DO ART. 812 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTS. 1.125 E 153
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.